Tribunal: STF
Processo: RE 1363421
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la.



    2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana.



    3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.



    4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal.



    5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 23, II, da Constituição Federal, bem como ao julgado no RE 855.178 (Tema 793).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 13-14):



    “A competência comum entre as unidades da Federação é inegável, no entanto, o v. Acórdão recorrido, partindo de premissa equivocada, deu ao texto interpretação extensiva e contrária ao entendimento desse e. Tribunal, ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário, como determinado pelo julgamento do Tema 793. 



    Não obstante a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no cuidado da saúde pública, em especial no fornecimento de medicamentos não padronizados, esse e. Tribunal determinou a inclusão da União na relação processual, definindo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, vale repetir o trecho do voto do Ministro Relator: 



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/9), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.””



    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 793 de repercussão geral (eDOC 9, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 11, p. 3-4):



    “Assim, infere-se pela impossibilidade daquele julgado ultrapassar os limites objetivos do caso analisado e não para a hipótese de medicamento não padronizado pelo SUS, devendo ser aplicada a tese do Tema 793, apenas no delimitado caso de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme se verifica em pesquisa realizada no sítio eletrônico da Agência especializada(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351630200200806/?nomeProduto=STELARA), princípio ativo: ustequinumabe; nome comercial: Stelara, e, portanto, não se enquadra na tese do Tema 793, sendo desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, a remessa do feito à Justiça Federal.” 



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 5-7):



    “In casu, o autor/apelado ajuizou a ação a fim de que fosse fornecido pelo réu/apelante o medicamento supramencionado, USTEQUINUMABE (130g e 90g), conforme prescrição médica (ID 23978203) e do relatório médico (ID 23978212), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, tendo em vista o diagnóstico de “Doença de Crohn (CID K50-0)”. 



    Ressalte-se que a sentença prolatada encontra ressonância na jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça e na Constituição Federal, que em seu art. 196 consagra o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana: 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Ademais, a proteção constitucional à vida (CF art. 5º, caput) alcança relevância, não podendo ser sobrepujada diante de políticas públicas inconsistentes. 



    Cumpre salientar que a matéria tratada foi objeto de julgamento pelo c. STJ, pelo rito do art. 1.036 do CPC, cuja ementa ora transcrevo (Tema 106): 



    (…)



    Acresça-se a isso que o art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 



    Destarte, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento requerido, mesmo que não padronizado, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora, por se tratar de direito constitucional à saúde. 



    Na hipótese em comento, o laudo médico de ID 23978202 indica, in verbis: 



    “O paciente acima é portador da doença de Crohn em íleo e cólon, de padrão estenosante e fistulizante, desde 2003. Já utilizou as medicações padronizadas para a doença, como azatioprina, infliximabe, adalimumabe. Em março de 2017 foi submetido a colectomia total com ileostomia definitiva por estenoses no cólon. Após a cirurgia, foi mantido com adalimumabe durante certo tempo, mas voltou a ter atividade da doença. Em 2019, essa medicação foi trocada pelo vedolizumabe, conseguido por via judicial, que está usando desde junho. Mesmo com essa nova medicação, matém provas de atividade inflamatória elevadas (PCR=15,8 - normal até 5) e recentemente foi detectada uma nova fístula na boca da ileostomia. Tudo isso indica mau controle da doença. Dessa forma, sugiro o uso da medicação Ustequinumabe, cujo mecanismo de ação é diferente das medicações que já usou até o momento – inibidor de IL-12 e IL-23, havendo a possibilidade de uma melhor resposta. 



    Data: 10/03/2020 



    Gastroenterologista - Dra. Luciana T. de Campos, CRM 12394.” 



    A Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/GDF emitiu uma declaração de medicamento não padronizado, para justificar o não fornecimento do fármaco, vejamos: “Informo que o medicamento USTEQUINUMABE 13OMG não é padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.” 



    (...)



    Assim, resta demonstrado o preenchimento das exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, razão pela qual se mostra escorreita a determinação imposta ao Distrito Federal pela sentença apelada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente